Tribunal: TJSP
Processo: 1023756-28.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Crédito Rotativo – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Nulidade – Não reconhecimento – Questão prejudicial – Perícia grafotécnica – Falsidade de assinatura – Questão de mérito – Superação – Aceitação tácita do negócio – Perícia grafotécnica que configura prova de natureza

Ementa:
Inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais – Contrato bancário – Crédito Rotativo – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Nulidade – Não reconhecimento – Questão prejudicial – Perícia grafotécnica – Falsidade de assinatura – Questão de mérito – Superação – Aceitação tácita do negócio – Perícia grafotécnica que configura prova de natureza relativa, desnecessária no caso concreto, tendo em vista que a alegação de falsidade cede em face dos demais elementos existentes nos autos que corroboram a legitimidade das contratações e dos descontos correspondentes – Inexistência de vício de consentimento – Aceitação/utilização dos valores depositados em conta corrente sobre os quais inexiste controvérsia – Ausência de impugnação quanto ao recebimento dos valores, ou sua utilização o que conduz ao reconhecimento de regularidade da vinculação originária e dos descontos correspondentes – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 373, inciso II, do CPC – Devolução de valores – Descabimento – Danos morais não configurados – Pretensão afastada – Pretensão de cancelamento do cartão, com base no artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS no 134/2022) – Prerrogativa legal (cancelamento por solicitação do contratante) que não pode ser invocada como escusa ao inadimplemento contratual – Exercício do direito potestativo de cancelamento do cartão que não isenta o devedor de adimplir a prestação a que voluntariamente se obrigou – Parte autora que não se manifesta em termos de liquidação imediata e integral da obrigação nem comprova o interesse processual decorrente de insucesso da via administrativa para alcançar o intento pretendido – Margem consignável que deve continuar ativa até a efetiva quitação do débito – Inteligência do artigo 17-A, §2o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Ação improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.